Tribunal: STF
Processo: RHC 178959
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 516.443/SP, de relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMETIMENTO, EM TESE, DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, ‘cometida falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional’ (AgRg no HC n. 336.969/SP, relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 10/11/2015).
    2. Aliás, tal como foi consignado na decisão agravada, a verificação se a conduta praticada pelo ora agravante configuraria ou não falta grave poderá ser melhor apreciada após a realização da audiência de justificação, ocasião na qual o apenado poderá justificar-se e requerer a reconsideração da decisão.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (pág. 55 do vol. 3).
    Neste recurso, postula-se que “SEJA REVOGADA A SUSTAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO DO PACIENTE, JÁ QUE O FATO NARRADO NÃO CONSTITUI FALTA DISICPLINAR DE NATUREZA GRAVE” (pág. 71 do vol. 3).
    Indeferi o pedido de liminar, solicitei que se oficiasse ao Juízo de Execução Criminal da Comarca de Araçatuba – DEECRIM 2ª RAJ e determinei, na sequência, que fosse ouvida a Procuradoria-Geral da República.
    As informações foram prestadas por meio da Petição 79.094/2019-STF (doc. eletrônico 7).
    É o relatório. Decido.
    Em resposta, o Magistrado de primeiro grau informou que “a Apelação Criminal n. 0000252-56.2017.8.26.0600 reduziu a pena imposta ao sentenciado e determinou a expedição de alvará de soltura clausulado pelo integral cumprimento da pena privativa de liberdade”. Anotou, ainda, que “o alvará de soltura foi devidamente cumprido em 14/11/2019” (pág. 3 do doc. eletrônico 7).
    Assim, com a extinção da pena privativa de liberdade pelo seu integral cumprimento, fica superada a discussão acerca da regressão cautelar do regime prisional implementada no curso da execução, ocasionando a perda superveniente do objeto recursal.
    Ante o exposto, julgo prejudicado este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator